Tribunal: TJMT
Processo: 1024571-63.2022.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1024571-63.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARILENE HONORATO DE SOUZA KELM - CPF: 990.136.141-91 (RECORRENTE), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (RECORRENTE), CLEUZA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 474.702.671-15 (RECORRENTE), MEU CANTO PIZZARIA LTDA - CNPJ: 15.252.369/0001-69 (RECORRIDO), RAIMUNDO MORIMAN DE GOES JUNIOR - CPF: 043.580.251-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1024571-63.2022.8.11.0002

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.° 1024571-63.2022.8.11.0002

Embargantes:
Marilene Honorato de Souza, Maycon Rodrigo kelm e Cleusa Aparecida de Souza

Embargado:

Meu Canto Pizzaria Ltda.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses dos embargantes. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N..° 1024571-63.2022.8.11.0002

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.° 1024571-63.2022.8.11.0002

Embargantes:
Marilene Honorato de Souza, Maycon Rodrigo kelm e Cleusa Aparecida de Souza

Embargado:

Meu Canto Pizzaria Ltda.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de Marilene Honorato de Souza, Maycon Rodrigo kelm e Cleusa Aparecida de Souza.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Morais cumulada com Danos Materiais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande-MT.

Sentença: (Id 16359279)
julgou improcedente o pedido inicial,
condenando

os embargantes ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da ação por litigância de má-fé, bem como ao pagamento das custas do processo e dos honorários do advogado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95.

Acórdão (Id.

182364198
):
p
or unanimidade conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração (Id.
182985679
):
assegura que o acórdão incorreu em omissão ao não se pronunciar sobre o pedido de reforma da condenação em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1024571-63.2022.8.11.0002

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.° 1024571-63.2022.8.11.0002

Embargantes:
Marilene Honorato de Souza, Maycon Rodrigo kelm e Cleusa Aparecida de Souza

Embargado:

Meu Canto Pizzaria Ltda.

VOTO

EMINENTES PARES:

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo dos embargantes não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação do resultado do acórdão que está contrário aos seus próprios interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, na qual manteve a sentença em sua integralidade, o que inclui a condenação por litigância de má-fé, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023